Tribunal: TJMT
Processo: 1001536-93.2021.8.11.0007
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001536-93.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Fraude no Comércio]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), SERGIO ZUFINO DA SILVA - CPF: 840.896.101-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLAUDIOVINO MARTINS - CPF: 003.009.521-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NATALIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 350.593.958-71 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDILSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 068.839.014-50 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL: 1001536-93.2021.8.11.0007

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE ALTA FLORESTA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EDILSON PEREIRA DOS SANTOS

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 01/12/2022

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REPRESENTAÇÃO DA OFENDIDA NA FASE POLICIAL – AUSÊNCIA DE RENÚNCIA EXPRESSA – INOCORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO 117 DO FONAJE – APLICABILIDADE DO ENUNCIADO 113 DO FONAJE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a inexistência de renúncia expressa, já estando o feito na fase de instrução e julgamento, a mera ausência da ofendida não quer se traduzir de imediato em renúncia tácita, devendo esta ser na modalidade expressa.

Aplica-se a caso o ENUNCIADO 113 do FONAJE e não o ENUNCIADO 117 do mesmo ente orientativo dos juizados especiais.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado pelo representante do Ministério Público Estadual contra a sentença que reputou como extinta a punibilidade do apelado, no cometimento do delito descrito no artigo 176 do CP, aduzindo que já em sede de audiência de instrução, não se poderia considerar a renúncia tácita da representação pela ofendida, cabendo esta ser expressa, bem como, diante disso não teria sido atendidas as diretrizes do ENUNCIADO 113 do FONAJE, e ainda de que a disposição do ENUNCIADO 117 do FONAJE se considera apenas na audiência preliminar e não na audiência de instrução, como se observou nos autos. Pugna pelo conhecimento do recurso e provimento com o retorno à origem.

Em sede de contrarrazões o apelado manifestou pela aplicação do princípio da pacificação social, bem como, pela aplicabilidade dos Enunciados 113 e 117 do FONAJE, considerando-se a ausência da ofendida à audiência de instrução como sendo uma renúncia tácita, devendo o recurso sem improvido.

Em sede de manifestação em 2oGrau o Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

É o relatório mínimo.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Assim restou capitulada a denúncia, como tendo sido o apelado incurso nas penas descritas no artigo 176 do CP, assim descrito:

Art. 176 - Tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento:

Pena - detenção, de quinze dias a dois meses, ou multa.

Parágrafo único - Somente se procede mediante representação, e o juiz pode, conforme as circunstâncias, deixar de aplicar a pena.

A ofendida apresentou representação criminal ainda na fase policial, sendo que, inexiste nos autos qualquer retratação expressa da ofendida, como se pretendeu considerar na sentença.

Ademais o ENUNCIADO 113 CRIMINAL do FONAJE resta assim descrito:

ENUNCIADO 113 (Substitui o Enunciado 35) – Até a prolação da sentença é possível declarar a extinção da punibilidade do autor do fato pela renúncia expressa da vítima ao direito de representação ou pela conciliação (XXVIII Encontro – Salvador/BA).

E não se observa nos autos a aludida renúncia na modalidade expressa.

Outro ponto importante a saber é que o ENUNCIADO 113 do FONAJE somente se aplica na ausência do ofendido nas audiências preliminares, que não é o caso, restando o mesmo assim ementado:

ENUNCIADO 117 – A ausência da vítima na audiência, quando intimada ou não localizada, importará renúncia tácita à representação (XXVIII Encontro – Salvador/BA).

Assim resta sedimentada a jurisprudência da qual comungo sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E AMEAÇA, EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RENÚNCIA TÁCITA AO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA DO DELITO DE AMEAÇA – NÃO OCORRÊNCIA – ABSOLVIÇÃO PRO AUSÊNCIA DE PROVA OU PELA ATIPICIDADE DAS CONDUTAS – IMPOSSIBILIDADE – ABRANDAMENTO DO REGIME – INVIABILIDADE. O não comparecimento da vítima à audiência de instrução e julgamento não enseja a extinção da punibilidade do acusado. [omissis]. Recurso desprovido. (TJMG – APR 10625150092793001 MG – Relator Desembargador Flávio Leite. Julgamento 20/11/2011. Dje 30/11/2018) (sem grifo no original)

Sob tal prisma o recurso do Ministério Público deve ser provido.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno do feito à origem, inocorrendo a renúncia tácita, devendo ser realizada novamente a audiência de instrução, sendo que, nada obsta, com o retorno se colher eventual manifestação expressa de renúncia da ofendida.

Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, ante a ausência de previsão legal.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022